Tribunal: TJSP
Processo: 1017509-95.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais com inexigibilidade de débito. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora.

Negativação indevida. Dano moral que não precisa ser provado, pois decorre da própria inscrição desabonadora. Quantum indenizatório majorado R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso parcialmente provido.